Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710705-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARTINS, MARIA DO SOCORRO ROSARIO, MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARTINS, MARIA DO SOCORRO ROSARIO, MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2023 17:45:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora